Tribunal: CARF
Processo: 10840.900368/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900368/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.746 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
VALE DO MOGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de IRPJ, no valor
originário de R$89.713,67, e homologar as compensações efetuadas no âmbito deste processo até
o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900368/2013-64
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900368/2013-64

Relatório
Trata o presente de Declaração de Compensação - DCOMP (v. e-fls. 02/35)
através das quais a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável o saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 2006. A PER/DCOMP recebeu o no 26162.76891.180509.1.7.02-
7013 e informa um crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 2.782.076,87.
A Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto – DRF/RPO, através do
despacho decisório de e-fls. 36/41, reconheceu apenas em parte o direito creditório, deixando de
homologar totalmente a compensação. Ao analisar as parcelas que compuseram o saldo negativo
do ano calendário de 2006, a Unidade Local teria deixado de confirmar o pagamento da
estimativa da competência de outubro de 2006, no valor de R$251.330,91 por não ter localizado
o respectivo DARF. Também glosou parcela da estimativa referente ao período de apuração de
dezembro de 2006, quitada via compensação não homologada nas DCOMPs no
32220.85395.241108.1.3.02-5882,
00079.26570.241108.1.3.03-5629
e
41231.84342.241108.1.3.02-4558, no valor de R$370.641,21.
Irresignada com o deferimento apenas parcial de sua PER/DCOMP, a Recorrente
apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 44/47 através do qual alega, em
apertadíssima síntese que teria pago o valor de R$251.330,91 relativo à estimativa de
outubro/2006, juntando o DARF para fazer prova do pagamento. Em relação à estimativa quitada
via compensação nas DCOMPs acima citadas, alega que as mesmas ainda estão pendentes de
decisão administrativa, haja vista a apresentação de manifestação de inconformidade contra a sua
não homologação.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Belo Horizonte – DRJ/BHE, que proferiu o acórdão no 02-52.224 – 4a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
Compensação.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ depende
da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas no PERDCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A decisão recorrida confirmou o pagamento relativo à estimativa do período de
apuração de outubro de 2006, no valor de R$251.330,91. Também confirmou uma parcela da
estimativa do período de dezembro de 2006, conforme abaixo:

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900368/2013-64

Deste modo, ao direito creditório reconhecido pela autoridade jurisdicionante, no valor
de R$ 2.160.104,75, devem ser adicionados R$ 532.258,45 (R$ 251.330,91 mais R$
280.927,54), concluindo-se por um saldo negativo de IRPJ disponível de R$
2.692.363,20, no limite do qual deve ser homologada a compensação declarada pela
manifestante.
A decisão recorrida, então, reconheceu um crédito adicional de R$532.258,45,
restando ainda como não confirmados R$89.713,67 da estimativa de dezembro de 2006.
Ainda irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 124/127. Em seu recurso, a Contribuinte limitou-se a arguir o princípio da
verdade material e a alegar que as DCOMPs no 32220.85395.241108.1.3.02-5882 e
00079.26570.241108.1.3.03-5629 ainda carecem de decisão definitiva na esfera administrativa.
Afinal, vieram os autos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006.
O saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006 é oriundo da retenção de
IRRF e do pagamento de estimativas do tributo, quitadas mediante pagamento (via DARF) e
compensação com outros créditos de titularidade da Recorrente. Ocorre que tais compensações
não foram homologadas em sua totalidade. Ainda carecem de apreciação definitiva duas
DCOMPs, as de no 32220.85395.241108.1.3.02-5882 e 00079.26570.241108.1.3.03-5629, que
segundo a Recorrente estão sendo tratadas nos processos administrativos no 10840.901716/2012-
30 e 10840.907112/2012-05.
Independentemente do resultado final dos referidos processos de compensação,
esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas quitadas através de
compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período, haja vista a
possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, a princípio, não caberia a glosa
dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900368/2013-64

Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900368/2013-64

No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito adicional de saldo negativo de IRPJ, no valor originário de R$89.713,67, e
homologar as compensações efetuadas no âmbito deste processo até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital